Tribunal: TJDFT
Processo: 0734778-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO TOMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA AFASTADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações constantes do recurso, bastando que explicite os motivos de seu convencimento e fundamente o posicionamento do qual se filia, expondo de forma clara os motivos que embasaram a sua fundamentação.
2. Ausente a omissão/contradição apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
3. O art. 1.025 do CPC, ao acolher a orientação dominante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, adotou o chamado prequestionamento ficto, o que significa dizer que, uma vez opostos embargos de declaração, mesmo que o Tribunal persista em eventual vício, considera-se atendida a exigência do prequestionamento, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
4. Recurso conhecido e não provido.